Tribunal: TJDFT
Processo: 0716062-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716062-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FABIO PEREIRA BATISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. em face da r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0714209-26.2021.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (Id. 90365385 dos autos de origem): “A inicial deve ser emendada para a comprovação da mora do devedor. No presente caso, a jurisprudência do STJ invocada não é aplicável. Ao admitir a mora em razão da remessa da notificação ao endereço contratual, exige-se que alguém receba a correspondência naquele endereço. O que o STJ dispensa é a comprovação de que o devedor tenha sido o notificado pessoalmente, podendo a correspondência ser recebida e assinada por terceiro. Mas, no presente caso, a correspondência voltou com a informação de que o réu era desconhecido naquele endereço, ou seja, ninguém recebeu a notificação. Assim, defiro o prazo de 30 dias para a emenda à inicial. P.” Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê não haver recurso contra despachos. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) Na hipótese vertente, o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. De fato, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas determina que a parte autora emende a petição inicial. Assim, em sendo indeferida a petição inicial, caberá ao ora Agravante valer-se do remédio recursal próprio e adequado. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão n.1131790, 07082923420188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1128371, 07080723620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. ATO IMPUGNADO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.005 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1113395, 07041404020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 08/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora